Tribunal: STF
Processo: Rcl 79543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-DEPUTADO: CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 745 E 1.039 E NA RECLAMAÇÃO N. 44.776. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Júlia Constantina Pampolha de Santa Brígida, em 14.5.2025, contra ato do Governador do Pará, pelo qual teria sido determinada a suspensão do pagamento de pensão à reclamante. Alega-se descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 745 e 1.039 e na Reclamação n. 44.776.



    2. A reclamante afirma ser “viúva do ex-Deputado Estadual Miguel de Santa Brígida, falecido em 19 de setembro de 1962, no exercício do mandato parlamentar. Em decorrência da morte do parlamentar em serviço, foi instituída a pensão vitalícia em favor da viúva e dos filhos menores, por meio da Lei Estadual nº 2.835/1963, que continua vigente, caracterizando um benefício de caráter alimentar, personalíssimo e específico, estruturado em situação concreta singular. Por mais de seis décadas, a Reclamante percebeu regularmente o benefício, de boa-fé, sem qualquer contestação, até que, em maio de 2023, o Governador do Estado do Pará determinou a suspensão abrupta do pagamento, sob o argumento de cumprimento da ADPF 1039” (fl. 1, doc. 1).



    Assevera que o Governador do Pará “extrapola os limites do que foi decidido por esta Suprema Corte, não havendo qualquer comando que determine a cassação automática e retroativa de benefícios alimentares pagos há mais de meio século, sobretudo sem contraditório, sem análise individualizada e sem modulação de efeitos” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “no julgamento da ADPF 745, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não implica eliminação automática de situações jurídicas consolidadas, mas apenas cria condições para que atos concretos possam ser revisados, desde que respeitadas as garantias do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima” (fl. 2, doc. 1). 



    Assinala que “o Plenário destacou que ‘impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima’ deve ser observada, especialmente em situações de longa duração e boa-fé manifesta. Da mesma forma, na Reclamação 44.776/PR, esta Suprema Corte, em decisão da Segunda Turma, cassou ato semelhante que havia determinado a suspensão de pensões com base em decisão de inconstitucionalidade, determinando o restabelecimento imediato do pagamento dos benefícios, justamente em razão da segurança jurídica e da confiança legítima construídas ao longo de décadas de percepção contínua e de boa-fé” (fl. 4, doc. 1). 



    Argumenta que, no “julgamento da ADPF 745, o Supremo reconheceu a impossibilidade de se suprimir benefícios recebidos de boa-fé por longo período, em razão da incidência do princípio da confiança legítima e da segurança jurídica, admitindo inclusive que esses atos sejam mantidos quando legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo” (fl. 7, doc. 1). 



    Ressalta que, “na Reclamação 44.776/PR, também sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte reafirmou que a revisão de atos concretos exige ponderação das circunstâncias específicas do caso, notadamente quando envolvam idosos em situação de vulnerabilidade e benefícios de natureza alimentar percebidos de boa-fé por décadas. Naquele caso, o STF julgou procedente a Reclamação para cassação do ato administrativo que havia suspendido pagamento de pensão e determinou o imediato restabelecimento do benefício, justamente em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao presente caso, em que a Reclamante, aos 92 anos de idade, percebe pensão de caráter alimentar, instituída por lei específica há mais de sessenta anos, e jamais questionada administrativamente ou judicialmente até a abrupta suspensão em maio de 2024” (fl. 7, doc. 1).



    Enfatiza que “não é legítima a supressão do benefício da Reclamante com fundamento em decisão que sequer apreciou o seu caso concreto, sendo necessária a modulação concreta dos efeitos do julgamento da ADPF 1039, com a preservação do direito da Reclamante ao recebimento contínuo da pensão, em atenção aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da proteção especial à pessoa idosa (art. 1º, III, e art. 230 da CF/88)” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “o reconhecimento da prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); deferimento de medida liminar, para determinar o imediato restabelecimento do pagamento da pensão vitalícia da Reclamante, suspensa desde maio de 2024, com fundamento na boa-fé, na natureza alimentar da verba, na vulnerabilidade da Reclamante e na jurisprudência da ADPF 745 e da Rcl 44.776” (fl. 8, doc. 1).



    Pede “procedência da presente Reclamação Constitucional, para: Declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato administrativo do Governador do Estado do Pará que suspendeu o pagamento da pensão da Reclamante; Assegurar definitivamente o direito da Reclamante à continuidade do pagamento da pensão vitalícia, com fundamento na boa-fé, na segurança jurídica, na confiança legítima e na dignidade da pessoa humana, nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. A condenação do Reclamado ao pagamento retroativo das parcelas vencidas desde a sua suspensão, devidamente corrigidas” (fl. 8, doc. 1).



    3. Os autos da presente reclamação vieram-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 63.952 (doc. 7). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o requerimento de prioridade na tramitação desta reclamação, nos termos do inc. I do art. 1.048 do Código de Processo Civil.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Pelo que se depreende dos documentos juntados, põe-se em foco nesta ação se, ao cassar a aposentadoria da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 745 e 1.039 e na Reclamação n. 44.776.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. No art. 2º da Lei n. 2.835/1963 do Pará, não recepcionado pela Constituição da República de 1988, dispunha-se: “Fica concedida, também, à viúva e filhos menores do deputado Miguel Santa Brígida, àquela enquanto perdurar a sua viuvez e a estes durante sua menoridade, a pensão mensal de Cr$ 34.000,00 (trinta e quatro mil cruzeiros)” (fl. 2, doc. 4). 



    Em 27.3.2023, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Pará em face da Lei Estadual 2.835/1963, especialmente de seu art. 2º, caput, que concedeu pensão mensal aos dependentes do Deputado Miguel Santa Brígida, além de reajustar valores de pensões referentes a outros pensionistas, beneficiados por legislações anteriores” (fl. 3, doc. 16), nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE EX-DETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de ex-detentores de mandato político e de seus familiares não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. Precedentes. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Medida cautelar confirmada. Procedência do pedido para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da concessão da medida cautelar (04/01/2023)” (ADPF n. 1.039, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.4.2023).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039, o Ministro Gilmar Mendes ficou parcialmente vencido quanto à modulação dos efeitos, ao votar no sentido de, “além afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da concessão da medida cautelar (04/01/2023), também ressalvar as pensões já concedidas com base nessa norma até a publicação da ata de julgamento da presente arguição” (fl. 29, doc. 16).



    8. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial, mas contra ato administrativo que teria sido expedido pelo Governador do Pará, consubstanciado na cassação da aposentadoria da reclamante em decorrência da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039.



    A presente reclamação não pode prosperar na forma proposta, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica do ato administrativo do Governador do Pará que estaria em alegado descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 745 e 1.039 e na Reclamação n. 44.776.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Em 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADINº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo,o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora